Tribunal: CARF
Processo: 10166.721564/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721564/2014-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.669 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. CONSTATAÇÃO.
A constatação de divergência na interpretação da lei tributária em face de
contextos fáticos similares e do atendimento dos demais pressupostos
regimentais impõe o conhecimento do recurso especial.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
CARACTERIZAÇÃO.
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação da existência de valores
creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando
o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
Somente é cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre depósitos bancários sem identificação de origem, dos
rendimentos comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual, à
exceção daqueles recebidos de pessoa jurídica, sujeitos a retenção na fonte pelo
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e pelas contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento parcial para reincluir
na base de cálculo dos depósitos bancários os valores relativos a rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, os rendimentos isentos e não tributáveis e os tributados
exclusivamente na fonte, vencidos os conselheiros Ana Cecília Lustosa da Cruza, João Victor
Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe negaram provimento.
O conselheiro Maurício Nogueira Righetti, em primeira votação, nos termos do art. 60, do
Anexo II, do RICARF, deu provimento integral ao recurso.
Julgamento iniciado na reunião de janeiro de 2020, da qual participou a conselheira Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721564/2014-54
Fl. 2983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Ana Cláudia Borges de Oliveira, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a conselheira
Ana Paula Fernandes.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, relativo
aos anos-calendário 2009, 2010 e 2011. A exigência decorreu de constatação de rendimentos
classificados indevidamente na Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física e omissão
de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Em sessão plenária de 4/10/2017, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se
o Acórdão no 2201-003.973 (fls. 2752/2773), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
SIGILO BANCÁRIO ARTIGO 6o DA LC 105/01. CONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, em 24/02/2016, entendeu pela possibilidade de a
Administração Tributária ter acesso aos dados bancários dos contribuintes,
mesmo sem autorização judicial.
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A receita da atividade rural, por estar sujeita à tributação mais benigna,
subordina-se, por lei, à comprovação de sua origem, por meio de documentos
usualmente utilizados nesta atividade, tais como nota fiscal do produtor, nota
fiscal de entrada e documentos reconhecidos pela fiscalização estadual.
Fl. 2984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RENDIMENTOS
CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE DEPÓSITOS. EXCLUSÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO LANÇADO. POSSIBILIDADE.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, todos os
ingressos de recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, seja a título
de rendimentos tributáveis, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na
fonte, transitam, igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo,
assim, os correspondentes valores serem excluídos em bloco da base de cálculo
da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
A imposição da multa de ofício calculada com a utilização do percentual de
75% está em harmonia com o art. 44,1, da Lei n° 9.430/1996.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF n° 4).
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em rejeitar as
preliminares arguidas e no mérito, por voto de qualidade, após votações
sucessivas, em dar provimento parcial ao recurso nos termos do voto do
Redator designado. Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral
Azeredo, Daniel Melo Mendes Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski e José
Alfredo Duarte Filho, que davam provimento em menor extensão. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
Em razão dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fl. 2775), o
Acórdão de Embargos 2201-004.308 (fls. 2782/2786) alterou a redação do dispositivo para:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguídas e, no mérito, por voto de qualidade, após votações
sucessivas em que restou vencido, parcialmente, o voto da Relatora em dar
provimento parcial ao recurso nos termos do voto do Redator designado.
Vencidos os Conselheiros Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo
Mendes Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski e José Alfredo Duarte Filho, que
davam provimento em menor extensão. Designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.
Fl. 2985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

O processo foi então encaminhado à PGFN em 23/03/2018 que apresentou, no dia
24/04/2018, Recurso Especial (fls. 2788/2808) no intuito de rediscutir as seguintes matérias:
a) exclusão, da base de cálculo dos depósitos bancários sem comprovação de
origem dos rendimentos declarados a título de tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte e das receitas da Atividade Rural,
independentemente de correlação entre as fontes e os depósitos;
b) alternativamente à tese anterior, os valores relativos a rendimentos isentos ou
não tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva na fonte e as receitas de Atividade
Rural não podem ser considerados para comprovação da origem dos depósitos
bancários; e
c) exclusão de depósitos sem prova da efetiva tributação dos rendimentos ou de
que estes estejam fora do campo de incidência do Imposto de Renda Pessoa
Física.
O recurso especial da Fazenda Nacional foi admitido parcialmente, somente com
relação às matérias referidas nos itens “a” e “b”, conforme despacho de fls. 2811/2821.
No que se refere às matérias devolvidas à apreciação desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, à guisa de paradigmas foram apresentadas as seguintes decisões:
Item “a”
Acórdão no 106-16.977
Confira-se o teor da ementa do julgado, no interessa à presente análise:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
[...]
Ementa: IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM
BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - A partir da vigência
do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a comprovar o
consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo
patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como
ocorria sob égide do revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. O
contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que esses são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela
progressiva.
[...]
RENDIMENTOS
CONSTANTES
NA
DECLARAÇÃO
ANUAL
–
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
–
NECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DOS
DEPÓSITOS
E
VINCULAÇÃO
AOS
RENDIMENTOS
DECLARADOS
–
ÔNUS
DO
RECORRENTE – A mera confissão de rendimentos na declaração de ajuste
anual não é meio hábil, por si só, para comprovar a origem de depósitos
Fl. 2986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

bancários presumidos como renda. Mister individualizar e vincular cada
depósito aos rendimentos declarados.
Recurso voluntário parcialmente provido.
Item “b”
Relativamente a matéria no item “b”, foram apresentados como paradigmas os
acórdãos no 106-17.093 e no 9202-003.684, cujas ementas, na parte que importa ao exame ora
empreendido, transcreve-se:
Acórdão no 106-17.093
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 1999
[...]
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA
FASE DA IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO – NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU NATUREZA DOS DEPÓSITOS E DA
EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES - INEXISTÊNCIA – HIGIDEZ
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - Caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após
a fase da autuação, ou seja, na impugnação ou no recurso voluntário, a
presunção do art. 42 da Lei no 9.430/96 somente será afastada se o contribuinte
comprovar que os depósitos não deveriam ser ordinariamente tributados, pois,
na fase recursal, a autoridade autuante não poderá efetuar a reclassificação
dos rendimentos, como determinado pelo art. 42, § 2o, da Lei no 9.430/96.
Transposta a fase da autuação, sem comprovação da origem dos depósitos
bancários, o contribuinte deve sofrer o ônus da presunção legal, a qual
somente poderá ser afastada se o contribuinte comprovar, iniludivelmente, que
os depósitos bancários têm origem em eventos fora do campo da tributação do
imposto de renda.
Recurso voluntário negado.
Acórdão no 9202-003.684
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOMENTO DA
COMPROVAÇÃO.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tal comprovação só é
admissível até o momento de encerramento da ação fiscal, ressalvada a
hipótese de restar demonstrado que os depósitos se tratam de rendimentos não
sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda.
Fl. 2987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

Recurso especial provido.
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que segue:
- de conformidade com o acórdão recorrido, o valor declarado pelo sujeito passivo
como rendimento em DAA seria suficiente para demonstrar a origem de parte dos
depósitos bancários;
- ocorre que no voto condutor não é explicitado quais depósitos bancários,
especificadamente, foram considerados como de origem comprovada pelo valor
declarado como rendimento em DAA;
- o dispositivo legal que cria a presunção de omissão de receitas por depósito
bancário de origem não comprovada é preciso quanto à presunção que estabelece;
- não se presume como renda omitida a soma dos valores depositados na conta
bancária no ano-calendário, porém, cada depósito é considerado
individualizadamente. Cita § 3o do art. 43 da Lei n. 9.430/1996;
- como se vê, o que se presume como omissão de receita é um valor determinado
(específico) creditado em conta, e não um somatório de valores para um período;
- cumpre ao sujeito passivo demonstrar que os valores individualmente
especificados ali depositados não são receita omitida, a partir de explicação de
origem para cada um dos depósitos;
- ainda que se admita uma certa discricionariedade quanto a valores e datas, que
para alguns julgadores não precisam ser exatos, mas aproximados, pela aplicação
do princípio da razoabilidade, não se pode, por isso, aceitar uma explicação
deveras genérica, que englobe todo o ano-calendário, sem especificação do
depósito que se pretende comprovar;
- foi esse o posicionamento tomado pela Câmara a quo, isto é, aceitou como
justificação de origem de depósitos bancários valor global declarado como
rendimento em DAA, sem especificar qual seria o respectivo depósito bancário
por ele justificado;
- pela redação do texto legal esse posicionamento não é possível, vez que mister a
identificação de cada um dos depósitos listados pelo fiscal cuja origem foi
considerada como comprovada. Cita o acórdão 106-17.030 e Súmula n° 30 do
CARF;
- não pode ser simplesmente excluído da base de cálculo do IRPF o valor
declarado, porque não foi associado a depósitos bancários específicos sobre os
quais vige presunção de receita omitida;
- o ônus da prova é do sujeito passivo, teria ele facilidade em demonstrar a
correlação entre os rendimentos declarados e depósitos bancários. Se não o fez, é
muito provável que os depósitos a eles não correspondam e, na dúvida, prevalece
a presunção legal;
- se há dúvida com relação ao fato de o valor declarado justificar algum depósito
bancário, prevalece o auto de infração, certo que calcado numa presunção legal, a
qual somente pode ser afastada por efetiva demonstração concreta, isenta de
dúvida, de que não há omissão de receita;
- a presunção opera a dúvida a favor do Fisco, e não do sujeito passivo, como
entendeu o acórdão recorrido;
Fl. 2988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

- desse modo, deve prevalecer o entendimento exarado no acórdão paradigma n°
106-16.977, restando inviável a simples utilização do valor informado na
Declaração de Ajuste Anual para justificar a origem dos depósitos bancários;
- subsidiariamente, caso assim não se entenda, deve ser aplicado o entendimento
exarado no acórdão paradigma n° 9202-003.901, segundo o qual apenas os
valores dos rendimentos tributados declarados em DIRPF podem ser considerados
para comprovar a origem dos depósitos bancários;
- nessa toada, “a declaração de valores a título de Rendimentos Isentos ou não
Tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou, ainda,
Receitas da Atividade Rural, não tem o efeito de comprovação de origem desses
valores, aplicando-se a eles a presunção legal de omissão de rendimentos”.
Requer a Fazenda Nacional seja conhecido e provido o presente Recurso Especial
para reformar o acórdão atacado, a fim de que sejam reincluídos na base de cálculo do imposto
de renda todos os rendimentos declarados em DIRPF, ou, subsidiariamente, ao menos aqueles
declarados a título de rendimentos isentos ou não tributáveis, sujeitos à tributação exclusiva na
fonte e as receitas da atividade rural.
Cientificado dos acórdãos de recuso voluntário e de embargos, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do despacho que lhe deu seguimento parcial em 21/09/2018 (fl.
2846), o Sujeito Passivo, em 08/10/2018 (fl. 2848), apresentou o Recurso Especial de fls.
2874/2908) que, por força do despacho de fls. 2950/2968 teve seu seguimento negado. Na
mesma data, foram apresentadas as contrarrazões de fls. 2849/2869, em que se alega o que
segue:
Conhecimento
- dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, o de maior relevância
refere-se à necessária constatação de que o acórdão recorrido tenha dado
interpretação à lei tributária diversa daquela dada por outra câmara, turma de
câmara, turma especial ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais –
CSRF;
- no caso em tela, não logrou a Fazenda Nacional cumprir o requisito em apreço,
pois os paradigmas apresentados pela Procuradoria referem-se a aspectos fáticos
distintos do lançamento em questão;
- como se constata do relatório do Acórdão Paradigma n° 106-16.977, o
lançamento decorre da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas em
conta de titularidade do contribuinte e da falta de recolhimento de IRPF devido à
título de carnê-leão;
- o presente caso, por sua vez, possui aspectos fáticos distintos, vez que se limita a
receitas oriundas de atividade rural recebidas em conta de titularidade do
Recorrido e de suas irmãs Ilca Maria Estevão de Oliveira Lira, Fernanda Meireles
Estevão de Oliveira Resende e Cleuci Meireles Estevão de Oliveira, bem como
depósitos bancários de origem não identificada. Além disso, importa destacar que
no caso em comento o Recorrido não estava sujeito ao recolhimento do IRPF a
título de carne-leão.
Fl. 2989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

- não bastasse isso, o Acórdão Paradigma n° 106-16.977 tem como premissa fática
o fato de o contribuinte não ter identificado no rol dos valores omissos aqueles
que foram declarados no ajuste anual, o que não ocorreu no caso em apreço;
- como expressamente constatado na decisão desafiada, o Recorrente: “(...)
comprovou a origem das receitas auferidas e das despesas incorridas, assim
como a relação de parceria mantida com seus familiares”, sendo que, melhor
sorte não teve a Autoridade Fiscal, vez que “(...) não apontou vícios nas notas
fiscais de venda de produtos rurais emitidos pelo recorrente, bem como eventual
inexistência dos clientes para os quais foram emitidas as notas”;
- da mesma forma, em relação ao Acórdão Paradigma n° 9202-003.901, a Fazenda
Nacional também não logrou êxito ao cumprir o requisito em apreço, pois o
paradigma apresentado refere-se a aspectos fáticos distintos do lançamento em
questão;
- isso porque, como se constata do Relatório do Acórdão Paradigma n° 9202-
003.901, o lançamento decorre da omissão de rendimentos e da falta de
recolhimento de IRPF devido à título de carnê-leão;
- diverso do paradigma colacionado, como já esclarecido, o presente caso limita-
se a receitas oriundas de atividade rural, bem como a depósitos bancários de
origem não comprovada em contas de titularidade do Recorrido e de suas irmãs
Ilca Maria Estevão de Oliveira Lira, Fernanda Meireles Estevão de Oliveira
Resende e Cleuci Meireles Estevão de Oliveira, sendo que o Recorrido não estava
sujeito ao recolhimento do IRPF a título de carne-leão;
- nada obstante a isso, o paradigma em questão traz como premissa que a
declaração de valores isentos, de tributação exclusiva ou como receitas de
atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal de que não se deve
trazer a tributação valor que já tenha a ela sido oferecido, aplicando-se a esses
casos a regra geral de comprovação de origem por documentação específica;
- ocorre que, como restou assentado no acórdão recorrido, “Assiste razão ao
recorrente sobre a existência de duplicidade da exigência, considerando que
foram confirmados os recursos reclassificados (que haviam sido declarados como
atividade rural, mas que foram tributados normalmente, em razão da
descaracterização da atividade rural)”;
- não há similitude fática no presente caso, pois, como demonstrado a exaustão a
autuação levada a efeito não é equiparável à constante do paradigma eleito;
- no presente caso, o Recorrido não somente comprovou a origem, mas também
demonstrou de forma inequívoca o oferecimento dos valores à tributação, de
modo o Acórdão Paradigma carece de similitude fática também neste ponto, vez
que este traz caso em que o contribuinte recorrido não logrou êxito em comprovar
a origem dos rendimentos de atividade rural, o que não é o caso dos presentes
autos;
- o Recorrente cotejou todos os valores depositados que são referentes a receitas
advindas da atividade rural e relacionou os depósitos com as respectivas notas
fiscais, individualizando-os;
- corrobora com isso o fato de que, não só pela somatória de valores das Notas
Fiscais é possível constatar a origem, mas também pela data de emissão e pelo
destinatário;
Fl. 2990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

- importante frisar que em alguns casos, não foi preciso verificar a soma dos
valores das notas, pois apenas uma Nota Fiscal comprova a origem;
- contudo, a aferição da efetividade da comprovação dos valores objeto de
exclusão da base de cálculo não pode ser aferida nessa fase processual, uma vez
que o Recurso Especial interposto em relação a esse ponto foi inadmitido;
- evidente, portanto, que o Acórdão Paradigma n° 9202-003.901, em verdade,
milita em favor do Recorrido, haja vista que não restam dúvidas de que as receitas
questionadas referem-se à prática de atividade rural devidamente comprovada
pelo Recorrido;
- as diferenças fáticas entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma impedem o
conhecimento do Recurso Especial do Procurador, conforme entendimento
pacificado nesse Tribunal Administrativo;
- considerando a ausência de divergência jurisprudencial, especialmente em razão
da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma,
impõe-se o não conhecimento do apelo recursal;
Mérito
- O acórdão recorrido, acertadamente, reconheceu que os valores declarados
oportunamente a título de rendimentos tributáveis, não tributáveis e tributáveis
exclusivamente na fonte, transitam igualmente pelas contas bancárias do
fiscalizado, devendo tais valores serem excluídos da base de cálculo da presente
autuação;
- segundo essa decisão, “além dos rendimentos omitidos, todos os ingressos de
recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, seja a título de rendimento
tributáveis, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte, transitam,
igualmente, pelas contas bancárias do fiscalizado”;
- a fundamentação do acórdão recorrido, nesta parte, é absolutamente irretocável,
já que baseada nas provas apresentadas e na mais correta jurisprudência do
próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais;
- isso porque, como se infere do Auto de Infração, o Recorrido teria incorrido em
duas infrações distintas, quais sejam: i) glosa de receitas de atividade rural; e ii)
omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada no ano de 2010;
- considerando que quatro pessoas físicas eram co-correntistas, o referido valor foi
divido em quatro, restando a quarta parte dos valores objeto da autuação
relacionada aos depósitos bancários;
- da análise das planilhas de fls. 1201/1206 e da narrativa constante do Termo de
Verificação Fiscal, infere-se que os valores dos rendimentos de depósitos
bancários de origem não comprovada decorrem de autuação lavrada contra sua
irmã Ilca Maria Estevão de Oliveira Lira;
- no Item 001 do Auto de Infração, ao glosar as receitas de atividade rural, o
Fiscal autuante transportou os valores declarados pelo Recorrente como
decorrentes de atividade rural para a tributação normal, ou seja, como se receita
qualquer fosse, submetida à tributação normal;
- ocorre que ao incluir na base de cálculo do Item 002 do lançamento a totalidade
das movimentações financeiras mantidas pelo Recorrente e, no Item 001, tributar
Fl. 2991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

todas as receitas informadas como de atividade rural já declaradas como se
receitas normais fossem, o Fiscal autuante incorreu em evidente duplicidade no
lançamento, pois é evidente que uma está contida na outra;
- tendo havido a autuação por depósitos bancários cuja origem não teria sido
comprovada, é essencial que se considere que a totalidade das movimentações
financeiras do Recorrente foi identificada pelas Autoridades Fazendárias, pelo que
seria impossível a convivência dessa autuação com a autuação por requalificação
da tributação de rendimentos já declarados pelo contribuinte;
- na base de cálculo adotada para o lançamento do IRPF sobre rendimentos
decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada, o Fisco incluiu
receitas de atividade rural do Recorrente que foram submetidas à incidência do
IRPF (normal) no item 1 do Auto de Infração (glosa de receitas de atividade
rural). Tal fato é comprovado pela planilha explicativa e respectivos documentos;
- se os rendimentos de atividade rural já estão sendo tributados pela tributação
normal em razão da glosa das receitas, a tributação dos mesmos valores no
lançamento do IRPF sobre a suposta omissão de rendimentos decorrentes de
depósitos bancários de origem não comprovada representa evidente tributação em
duplicidade;
- as receitas de atividade rural levadas à tributação, seja aquela levada a efeito
pelos contribuintes, seja a levada a efeito pela fiscalização, deve servir de origem
para as movimentações financeiras e, dessa forma, certamente impactará a base de
cálculo da autuação por depósitos bancários;
- o mesmo se diga em relação aos demais rendimentos apontados em declaração
de rendimentos;
- é essencial relembrar que a autuação por depósito bancário levou em
consideração conta mantida em conjunto com seus irmãos, dentre eles a Sra.
Fernanda Meireles Estevão de Oliveira Resende;
- contra a Sra. Fernanda Meireles Estevão de Oliveira Resende foram glosadas
receitas de atividade rural, ensejando a tributação destas receitas pelo IRPF
alíquota progressiva;
- desse modo, dos valores adotados como base de cálculo no lançamento do IRPF
sobre omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada da Sra. Fernanda Meireles Estevão de Oliveira Resende foram
tributadas em duplicidade;
- comprovado que grande parte dos depósitos realizados na conta 3.004-P se
referem à receitas de atividade rural, as quais foram glosadas pelo Fiscal autuante,
ensejando a incidência do IRPF normal (alíquota progressiva), e ainda, que estas
mesmas receitas foram também submetidas à incidência do IRPF em razão da
suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada, logo se conclui pelo evidente lançamento em duplicidade, o que
acarreta a nulidade do Auto de Infração, ou, no limite, exclusão da duplicidade no
item de depósito bancário;
- como dito, e facilmente depreendido da análise dos lançamentos efetuados nos
processos n° 10166.722067/2014-73 e no 10166.721567/2014-98 (documento 11 -
Auto de Infração de Ilca Maria Estevão De Oliveira Lira e de Fernanda Meireles
Fl. 2992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

Estevão de Oliveira Resende), os rendimentos oriundos de atividade rural foram
assim declarados pelos demais co-titulares da conta, quando o caso;
- nada obstante, a fiscalização tributou todos os depósitos bancários, nos quais
obviamente estavam incluídos aqueles já declarados, em sua integralidade, o que
foi afastado pelo Colegiado recorrido;
- sobre esse aspecto, não há como desconsiderar os recursos oriundos de atividade
rural devidamente declarados como origem das movimentações financeiras;
- além disso, elaborou-se uma planilha na qual constam todos os depósitos
considerados omitidos, a natureza da operação e a documentação comprobatória
da origem;
- nessa planilha, estão discriminados quais depósitos estão relacionados à
atividade agrícola;
- do teor dessa planilha é possível identificar as origens dos recursos, pelo que não
pode prosperar o argumento do Recorrente acerca dos recursos movimentados;
- nesse passo, além da duplicidade em relação às demais pessoas físicas, que de
fato exerceram atividade rural e declararam tais rendimentos (Fernanda Meireles
Estevão de Oliveira Resende), os valores foram em outra duplicidade
(triplicidade) imputados ao Recorrente, razão pela qual, devem ser mantidos
exonerados dos presente lançamento;
- quanto ao argumento do segundo paradigma, como se demonstrou, a
determinação de tributação da atividade rural como rendimento normal partiu da
própria fiscalização;
- assim, uma vez o contribuinte tendo logrado êxito em manter a sua tributação
como atividade rural, é de rigor que seja reconhecida a impossibilidade de a
autoridade fiscal manter tais rendimentos como se fossem tributáveis por
depósitos bancários, uma vez que esses também foram devidamente identificados
como oriundos da atividade rural do recorrido;
- não se trata da consideração desse recurso como origem pura e simplesmente. O
Acórdão recorrido avaliou a documentação e reconheceu a origem desses
recursos, o que legitimou a decisão tal qual aplicada;
- estando devidamente comprovado que os depósitos se referem a três grupos de
operações, a saber: (i) Rendimentos oriundos de Resgates de Aplicações em
Clubes de Investimento; (ii) Rendimentos oriundos da prática de atividade rural
própria e pelos irmãos do Recorrido; e (iii) Outros rendimentos oriundo tanto de
estornos bancários como de transferência entre contas de mesma titularidade, bem
como que foram oferecidos à tributação, seria irrazoável entender que os
rendimentos informados na declaração de ajuste anual não tenham transitado pelas
contas bancárias;
- nesse passo, a redação do art. 42 da Lei n.° 9.430/1996 é clara no sentido de que
a omissão de receita/rendimento é caracterizada quando, regularmente intimado o
titular, este não comprove a origem dos recursos;
- assim, tendo sito comprovada a causa dos rendimentos creditados em conta
conjunta com suas irmãs, bem como que parte destes valores foram levados a
tributação através de declaração de ajuste anual, outra conclusão não há, senão
que esses valores não correspondem a omissão de receita/rendimentos prevista no
dispositivo alhures;
Fl. 2993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

- na tentativa de reverter o acórdão recorrido a Fazenda Nacional claudica ao
argumentar que “(...) no voto condutor não é explicitado quais depósitos
bancários, especificadamente, foram considerados como de origem comprovada
pelo valor declarado como rendimento em DAA;
- isso porque, a Conselheira Relatora é clara ao afirmar que:
“Assiste razão ao recorrente sobre a existência de duplicidade da exigência,
considerando que foram confirmados os recursos reclassificados (que haviam sido
declarados como atividade rural, mas que foram tributados normalmente, em razão
da descaracterização do exercício da atividade rural).”
- cotejou todos os valores depositados que são referentes a receitas advindas da
atividade rural e relacionou os depósitos com as respectivas notas fiscais,
individualizando-os;
- nesse contexto, não prospera a afirmação da Fazenda Nacional em que aduz:
“(...) não pode ser simplesmente excluído da base de cálculo do IRPF o valor
declarado, porque não foi associado a depósitos bancários específicos sobre os
quais vige presunção de receita omitida”;
- o que não é crível é acreditar que o Recorrido teria movimentado todos os seus
rendimentos declarados à margem das contas bancárias;
- não há qualquer indício de prática indevida nesse sentido por parte da Recorrida,
razão pela qual teve provido seu recurso nesse ponto;
- a Relatora tomou o cuidado de avaliar a documentação apresentada para formar
a sua convicção sobre o tema;
- tanto é assim que o acórdão recorrido foi claro ao fundamentar que:
(...) a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem avançado
no sentido de mitigar o rigor da ANÁLISE individualizada dos créditos, permitindo, por
exemplo, que os rendimentos informados nas declarações de ajuste anual da pessoa
física, desde que não expressamente vinculados aos depósitos bancários de origem não
comprovada, pois nesse caso seriam excluídos pela própria fiscalização, sejam
excluídos em bloco. Neste sentido, cito os Acórdãos n° 210200.430 (2a Turma
Ordinária/1a Câmara/2a Seção/CARF), sessão de 03/12/2009, relator o Conselheiro
Giovanni Christian Nunes Campos, por unanimidade; 220200.415 (2a Turma
Ordinária/2a Câmara/2a Seção/CARF), sessão de 04/02/2010, relator o Conselheiro
Nelson Mallmann, por maioria.
- à luz do trecho acima outra conclusão não há, senão que resta mitigada o rigor
da analise individualizada dos créditos pelos Julgadores, desde que vinculados a
depósitos bancários de origem comprovada, como no presente caso, razão pela
qual é imperiosa a manutenção do acórdão desafiado;
- a Procuradoria limitou-se a reproduzir de forma reiterada que as origens dos
valores levados a tributação não foram comprovados, sem ao menos refutar a
inidoneidade e/ou origem da vasta documentação colacionada;
- no mesmo sentido, restou sedimentado no voto da Relatora a respeito das provas
carreadas pelo Recorrido sobre a veracidade dos rendimentos oriundos de
atividade rural;
- como visto, não há que se falar em dúvida com relação ao fato de o valor
declarado corresponder aos depósitos bancários autuados, menos ainda que
eventual existência dessa, o que não ocorre no presente caso, opera em favor do
Fisco;
Fl. 2994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

- a redação do art. 142 do Código Tributário Nacional é expressa no sentido de
exigir que o lançamento tributário seja claro, preciso e correto acerca de todos os
critérios do antecedente e do consequente da regra matriz de incidência tributária,
não cabendo a Autoridade Fiscal operar com base em meras presunções;
- ao impor a verificação da “ocorrência do fato gerador da obrigação tributária”, o
art. 142 do Código Tributário Nacional, implicitamente, exige que a autoridade
competente para a prática do lançamento identifique todos os critérios da
materialidade do tributo, bem como que, de fato, tal fato gerador tenha ocorrido;
- caso estes elementos não sejam identificados pela autoridade, ou não o seja
corretamente, restará evidente a violação do aludido dispositivo citado;
- no caso, tendo restado incontroverso pelo acórdão recorrido que: i) o
Contribuinte comprovou a origem das receitas auferidas e das despesas incorridas;
ii) esta foram levadas a tributação através de Declaração de Ajuste Anual; e iii) a
Fazenda Nacional não questionou/provou a inidoneidade dos elementos
probatórios apresentados, deverá ser mantida integralmente a decisão a quo que
expressamente decidiu nesse sentido.
Requer, por fim, seja negado provimento ao Recurso Especial, mantendo-se o
acórdão recorrido na parte em que deu provimento ao recurso voluntário.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Considerações Iniciais
Antes de adentrar a análise quanto ao conhecimento e ao mérito do apelo recursal,
importa fazer algumas considerações que entendo necessárias à correta delimitação da lide.
De início, importa ressaltar que estamos diante de Recurso Especial da Fazenda
Nacional e que os argumento trazidos em sede de contrarrazões pelo Contribuinte acerca de
hipotética nulidade do Auto de Infração não têm o condão de restabelecer qualquer discussão a
esse respeito, motivo pelo qual essa questão não será objeto de qualquer tipo de exame.
Do mesmo modo, não serão feitas considerações a respeito de aspectos
relacionados a processos que envolvem outros cotitulares das contas bancárias que deram azo ao
presente lançamento, na parte relativa a depósitos de origem na identificada, considerando-se
que a discussão a esse respeito deve ser feita por ocasião da análise dos processos que envolvem
especificamente cada um desses cotitulares.
Por outro lado, o Recurso Especial de Divergência é de cognição restrita,
portanto, a decisão aqui adotada cinge-se às matérias devolvidas à apreciação desta Câmara
Superior de Recursos Fiscais e não respalda aspectos do acórdão do Colegiado Ordinário que
sejam alheios ao apelo em discussão.
Fl. 2995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

Cumpre destacar ainda que o presente lançamento trata de omissão de
rendimentos e abrange as duas questões a seguir especificadas:
- constatação de rendimentos classificados indevidamente na Declaração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - DIRPF; e
- omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação aos
quais, segundo o Fisco, o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Em relação à parte do lançamento atinente à reclassificação de rendimentos
informados em DIRPF, o Colegiado a quo concluiu pela inexistência de comprovação de
inidoneidade das provas apresentadas e manteve classificação descrita nas Declarações de Ajuste
apresentadas pelo Contribuinte com relação aos rendimentos informados como provenientes da
atividade rural. Contudo, em razão de irregularidade na escrituração do Livro Caixa, entendeu-se
pelo arbitramento de 20% da receita bruta. A matéria não integra o presente apelo.
No que atina aos depósitos bancários de origem não comprovada, o recurso
voluntário foi parcialmente provido para:
a) reconhecer a comprovação da origem dos valores depositados em conta
relativos aos Resgates de Aplicações de Luiz Eduardo e Luíza M. E. de Oliveira;
dos Resgates de Aplicações depositados na conta 3.004-P relativos aos cotitulares;
dos depósitos relativos aos arrendamentos e do depósito no valor de R$
110.000,00 referente à venda de um pulverizador;
b) excluir da planilha de depósitos objeto da autuação os estornos bancários,
transferências de mesma titularidade e cheques devolvidos, os valores constantes
da planilha realizada pela fiscalização referentes a conta bancária diversa da conta
3.004-P; e
c) excluir da base de cálculo da omissão de rendimento decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada os rendimentos efetivamente declarados
como tributáveis, não tributáveis e exclusivamente na fonte.
Nesse ponto, não estão em discussão os aspectos relacionados aos itens “a” e “b”,
a respeito das quais o acórdão recorrido, por meio do exame das provas apresentadas, entendeu
por prover o recurso voluntário e não houve manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional em sentido contrário.
Portanto, o Recurso Especial da Fazenda Nacional insurge-se unicamente contra a
parte da decisão ordinária referente à exclusão, da base de cálculo da omissão de rendimento
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, dos valores declarados como
tributáveis, não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade
Rural.
Conhecimento
Infere o Sujeito Passivo que a Fazenda Nacional não logrou comprovar a
divergência em razão dos aspectos fáticos retratados nos acórdãos recorrido e paradigmas
referirem-se a aspectos fáticos distintos. De acordo com as contrarrazões, no Acórdão Paradigma
Fl. 2996
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

no 106-16.977, o lançamento decorre da omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas em
conta de titularidade do contribuinte e da falta de recolhimento de IRPF devido à título de carnê-
leão. Já a decisão desafiada refere-se a receitas oriundas de atividade rural recebidas em conta de
titularidade do Contribuinte e de suas irmãs, bem assim a depósitos bancários de origem não
comprovada, além do que, o Recorrido não estava sujeito a recolhimento de IRPF a título de carnê-
leão.
Infere-se ainda que o primeiro Paradigma tem como premissa o fato de o
contribuinte não haver identificado, no rol dos valores omitidos, aqueles declarados no ajuste
anual, o que não teria ocorrido no caso em apreço.
Quanto ao Paradigma no 9202-003.901, aduz que espelha situação em que o
lançamento decorre de omissão de rendimentos e de falta de recolhimento de carnê-leão, sendo
que o a decisão fustigada limitar-se-ia a receitas advindas da atividade rural e a depósitos de
origem não comprovada de titularidade do Contribuinte e de suas irmãs e não faz apontamentos
quanto a sujeição ao recolhimento de IRPF a título de carnê-leão.
Aduz ainda que esse último paradigma traz como premissa que a declaração de
valores isentos, de tributação exclusiva ou como receitas de atividade rural, não tem o mesmo
efeito da presunção legal de que não se deve trazer a tributação valor que já tenha a ela sido
oferecido, aplicando-se a esses casos a regra geral de comprovação de origem por documentação
específica. Diversamente, na situação em tela, teria cotejado, de forma individualizada, todos os
valores referentes a receitas advindas da atividade rural e relacionado os depósitos com as
respectivas notas fiscais.
Nesse contexto, o Acórdão Paradigma no 9202-003.901 militaria em favor do
Recorrido, uma vez que não restariam dúvidas de que as receitas questionadas se referem à
prática de atividade rural devidamente comprovadas.
Sem razão o Sujeito Passivo com relação esse ponto.
Friso, diferentemente do que defende o Contribuinte, que a similitude fática
verifica-se pela análise das situações que envolvem a infração sujeita a recurso especial, e não
pela existência, ou não, de lançamentos efetuados por razões diversas. Desse modo, fatos
relacionados nos paradigmas que envolvam infrações diferentes das que são tratadas na decisão
recorrida (como, por exemplo, a sujeição ao recolhimento de IRPF a título de carnê-leão), não
têm o condão de caracterizar ou descaracterizar a necessária similitude fática.
De outro eito, o Recurso Especial da Fazenda Nacional restringe-se à parte da
decisão ordinária referente à exclusão, da base de cálculo da omissão de rendimento decorrente
de depósitos bancários de origem não comprovada, dos valores declarados como tributáveis, não
tributáveis e tributados exclusivamente na fonte. Nesse ponto, o trecho da ementa da decisão
desafiada, que abaixo se reproduz, é absolutamente claro:
RENDIMENTOS CONFESSADOS. TRÂNSITO PELAS CONTAS DE DEPÓSITOS.
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DO
IMPOSTO
LANÇADO.
POSSIBILIDADE.
É razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, todos os ingressos de
recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, seja a título de rendimentos
tributáveis, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte, transitam, igualmente,
Fl. 2997
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores serem
excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada (Grifou-se)
Adotando critério de interpretação diametralmente oposto, o Acórdão n° 106-
16.977 é no seguinte sentido:
Ementa: IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE
EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - POSSIBILIDADE - A partir da vigência do art. 42
da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a comprovar o consumo da renda
representado pelos depósitos bancários de origem não comprovada, a transparecer sinais
exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob égide do revogado parágrafo 5o do art. 6o da
Lei no 8.021/90. O contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários,
sob pena de se presumir que esses são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da
tabela progressiva.
[...]
RENDIMENTOS CONSTANTES NA DECLARAÇÃO ANUAL -COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DE
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
-NECESSIDADE
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS E VINCULAÇÃO AOS RENDIMENTOS
DECLARADOS - ÔNUS DO RECORRENTE - A mera confissão de rendimentos na
declaração de ajuste anual não é meio hábil, por si só, para comprovar a origem de
depósitos bancários presumidos como renda. Mister individualizar e vincular cada
depósito aos rendimentos declarados. (Grifou-se)
Assim, considero irretocáveis as considerações insertas no despacho de
admissibilidade do apelo fazendário de que os acórdãos recorrido e paradigma, conquanto
enfrentem a mesma matéria (possibilidade de exclusão, da base de cálculo de depósitos bancários
sem comprovação de origem, de rendimentos declarados), chegaram a conclusões em sentido
diverso. Confira-se:
[...] enquanto o acórdão recorrido admitiu a exclusão dos valores declarados a título de
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte e receitas
de Atividade Rural, independentemente de vinculação individualizada entre esses
rendimentos e os depósitos bancários, o paradigma considera que tal exclusão estaria
condicionada à comprovação do vínculo entre os depósitos e os rendimentos.
Desse modo, restou claramente demonstrado o dissenso jurisprudencial em
relação à matéria “a” – exclusão, da base de cálculo dos depósitos bancários sem
comprovação de origem, dos rendimentos declarados a título de tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte e das receitas da Atividade Rural,
independentemente de correlação entre as fontes e os depósitos.
O mesmo se pode afirmar em relação ao Acórdão n° 9202-003.901 que, também
tratando de comprovação de origem de depósitos bancários, entendeu que a declaração de
valores a título de rendimentos isentos ou não tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva na fonte ou receitas da atividade rural, não tem o efeito de comprovação de origem
desses valores e não se prestam a afastar a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/1996. Segundo consta da ementa de referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2007
Fl. 2998
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

Considera-se como comprovação de origem, para valores creditados em conta de
depósito, o oferecimento de valor equivalente ao fisco, em Declaração anual de Ajuste
de IRPF, a título de Rendimentos Tributáveis. Por outro lado, a declaração de valores
a título de Rendimentos Isentos ou não Tributáveis, rendimentos sujeitos à tributação
exclusiva na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade Rural, não tem o efeito de
comprovação de origem desses valores, aplicando-se a eles a presunção legal de
omissão de rendimentos. (Grifou-se)
Ademais, as diferentes premissas entre esse paradigma, Acórdão n° 9202-
003.901, e o acórdão recorrido, a que refere o Sujeito Passivo no item 30 e seguintes de suas
Contrarrazões, longe de caracterizar situação fática distinta entre os acórdãos, é, diferentemente,
a própria caracterização da divergência apontada pela Fazenda Nacional quanto à matéria ‘b’ –
“alternativamente à tese anterior, os valores relativos a rendimentos isentos ou não
tributáveis, sujeitos a tributação exclusiva na fonte e as receitas de Atividade Rural não
podem ser considerados para comprovação da origem dos depósitos bancários”. Tal fato é
facilmente aferível, a partir da passagem extraída do item 3 do acórdão recorrido, denominado
“Da duplicidade do lançamento”, em que se conclui:
Portanto, sobre tal alegação, dou provimento ao recurso para que sejam
excluídos da base de cálculo da omissão de rendimento decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada os rendimentos efetivamente declarados
como tributáveis, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte.
Por todas essas razões, entendo que o Recurso Especial deve ser conhecido.
Mérito
No mérito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito a
exigência de Imposto sobre a Renda Pessoa de Física, com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários sem
comprovação de origem, referente ao ano-calendário 2010, conforme discriminado na planilha
de fls. 1266/1271.
Esclareço mais uma vez, por oportuno, que aqui não se discute os valores em
relação aos quais, com base nos elementos de prova carreados aos autos, o Colegiado a quo
entendeu comprovada a origem dos depósitos.
O tema em discussão, repise-se, cinge-se à exclusão, da base de cálculo da
omissão de rendimento decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, dos
rendimentos efetivamente declarados como tributáveis, não tributáveis e tributado
exclusivamente na fonte ou, ainda, Receitas da Atividade Rural.
Sobre o assunto, em sede de normas gerais, o art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN), estabelece como fato gerador do imposto
de renda a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda). Vejamos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
Fl. 2999
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
No mesmo sentido, o § 1o do art. 3o Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
dispõe:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
De se observar que, além dos valores compreendidos no conceito de renda, o
imposto alcança ainda os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados.
No caso sob análise, têm-se que a Fiscalização constatou a ocorrência de
acréscimos patrimoniais decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada. Com
relação essa modalidade de depósitos, o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
prescreve:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 3000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

[...]
Consoante abordado no acórdão recorrido, o art. 42 da Lei no 9.430/96 estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos. Referida presunção impõe o lançamento do
imposto correspondente quando o titular de conta bancária não comprove, mediante documentos
hábeis e idôneos, a origem dos recursos que lhe tenham sido creditados.
Veja-se que, na hipótese referida no caput do art. 42 da Lei no 9.430/96, o ônus
probatório decorrente da presunção legal de omissão de rendimentos reverte-se em desfavor do
contribuinte, o qual necessita comprovar a origem jurídica dos rendimentos transitados por suas
contas bancárias para se elidir da tributação. Trata-se, pois, de presunção relativa que admite
prova em contrário, cabendo ao sujeito passivo sua produção.
Assevere-se que a presunção legal de omissão de rendimentos somente pode ser
afastada quando são trazidos aos autos elementos de prova que permitam a identificação da fonte
do crédito, o seu valor e a data além, principalmente, da demonstração inequívoca da causa pela
qual os créditos foram efetuados na conta bancária do autuado.
No presente caso, o Sujeito Passivo foi intimado e reintimado pela Fiscalização a
prestar esclarecimentos que pudessem indicar a origem dos valores que transitaram em conta
bancária mantida em conjunto com suas irmãs e não apresentou justificativa alguma. Tal fato
encontra-se claramente consignado nos excertos do Termo de Verificação que a seguir se
transcreve:
Tendo a intimação sido recebida pelo contribuinte em 25/02/2014 (AR às fls. 1.207 a
1.208), e não tendo, o mesmo, no prazo estabelecido, apresentado resposta ou qualquer
esclarecimento, sequer tendo entrado em contato com a fiscalização da Receita Federal,
lavrou, esta, Termo de Reintimação Fiscal, em 26/03/2014 (fls. 1.209 a 1.216), com o
mesmo teor da intimação original, com diferença apenas do prazo de resposta, alterado
para 05 (cinco) dias do recebimento da reintimação.
Recebida a reintimação pelo contribuinte em 27/03/2014 (AR às fls. 1.217 a 1.218), e
não tendo, no prazo estabecido, apresentado resposta ou qualquer esclarecimento,
sequer tendo entrado em contato com a fiscalização da Receita Federal, os créditos
constantes das planilhas anexas às intimação e reintimação foram considerados como
não comprovados, sendo que a tributação ocorreu dividida igualmente entre todos os
correntistas da conta bancária em referência.
Em virtude disso, cumpre asseverar, de início, que é absolutamente descabido o
argumento apresentado em sede de contrarrazões segundo o qual a Fiscalização teria agido em
desacordo com o art. 142 do CTN. Ao revés disso, não houve vício de legalidade no lançamento,
haja vista que a Autoridade Autuante – tendo constatado a existência de depósitos não
identificados em contas bancárias do Sujeito Passivo, sem que esse esboçasse interesse algum
em demonstrar a origem dos valores respectivos, no intuito de se elidir da presunção legal –
efetuou o lançamento do crédito tributário correspondente, nos estritos termos do § 4o do art. 142
da Lei no 9.430/1996, em consonância com o inciso II do art. 43 do CTN e com o § 1o do art. 3o
da Lei no 7.713/1988.
Retornando-se ao caso sub examime, o recurso voluntário foi parcialmente
provido para, dentre outros, para excluir da base de cálculo da omissão de rendimento decorrente
Fl. 3001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

de depósitos bancários de origem não comprovada aqueles efetivamente declarados como
tributáveis, não tributáveis e tributado exclusivamente na fonte.
A Fazenda Nacional, por sua vez, infere que tal exclusão não poderia ser efetuada
de forma genérica, havendo-se de observar a origem dos depósitos individualizadamente. Como
tese alternativa, defende que os valores relativos a rendimentos isentos ou não tributáveis,
sujeitos a tributação exclusiva na fonte e as receitas de Atividade Rural não podem ser
considerados para comprovação da origem dos depósitos bancários.
A respeito do tema, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais tem se firmado no sentido de que, apesar da não identificação individualizada dos
depósitos com os rendimentos tributados na Declaração de Ajuste Anual – DAA, a exclusão dos
valores oferecidos a tributação mostra-se admissível, sob o fundamento de que, se o Contribuinte
movimenta os rendimentos omitidos nas suas contas bancárias, não haveria de deixar de fazê-lo
em relação aos rendimentos declarados.
Do ponto de vista prático, o objetivo da exclusão dos valores declarados na DAA,
da base de cálculo do lançamento fundado no art. 42 da Lei n° 9.430/1996 (depósitos bancário de
origem não comprovada) é evitar que haja dupla tributação. Contudo, à luz desse entendimento,
o raciocínio somente pode ser aplicado aos rendimentos que, sem sombra de dúvida, foram
oferecidos ao fisco como tributáveis.
Nesse sentido, não é admissível a exclusão de valores que, mesmo tendo sido
informados na Declaração de Ajuste Anual, não tenham sido efetivamente a tributados pelo
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
A respeito do tema, trago à colação o Acórdão no 9202-003.901, de 12/04/2016,
de relatoria do Ilustre Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
No Recurso Especial de divergência, o fulcro da discussão é acerca dos valores
informados a título de receitas da atividade rural. Na decisão recorrida, o colegiado
entendeu que a totalidade desses valores deve ter transitado pelas contas bancárias do
fiscalizado e determinou sua exclusão da base de cálculo dos tributos lançados em
função da presunção legal de omissão de rendimentos por depósitos bancários de
origem não comprovada. Por sua vez, a Fazenda Nacional entende que, para exclusão
da base de cálculo do tributo lançado, não bastaria essa declaração, devendo haver
documentação comprobatória específica, para indicação da origem de cada depósito
identificado.
Feitas as considerações acima, inicio colocando meu entendimento, de que os
valores tributáveis informados na Declaração de Ajuste Anual, pelo contribuinte, é
que devem ser excluídos do total de depósitos em conta-corrente, para fins de
apuração dos rendimentos omitidos por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Esse entendimento decorre da premissa de que a presunção legal instituída pelo
Art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, tem por objetivo trazer à tributação os valores
depositados em conta corrente do sujeito passivo, para os quais não haja comprovação
de origem. Em outras palavras, aceitando-se a possibilidade, a ser comprovada pelo
sujeito passivo, de que um depósito possa ter ocorrido por motivos que não impliquem
tributação, na falta da comprovação, considera-se que o depósito enseja rendimentos a
Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

serem tributados. Ora, o oferecimento de valores ao fisco, como rendimentos
tributáveis, na declaração, por parte do sujeito passivo, tem exatamente o efeito
buscado pela norma.
Saliente-se que a pessoa física não tem a obrigação de manter contabilidade
completa e, com isso, tem dificuldades em identificar cada operação, podendo
inclusive receber valores de terceiros ao longo de cada mês, para seu oferecimento ao
fisco - em conjunto - nas datas definidas pela legislação.
Não se deve trazer à tributação um valor que já tenha sido a ela oferecido.
Portanto, entendo que a própria declaração em DIRPF, com valores oferecidos ao
fisco como rendimentos tributáveis, seja documentação hábil e idônea para confirmar
que os depósitos, até o montante declarado: (i) ensejam rendimentos a serem
tributados e (ii) que eles foram devidamente tributados pelo contribuinte.
Cumpre referir que este é o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se depreende da leitura da ementa do acórdão 9202-002.926, da
relatoria da Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, a seguir reproduzida:
ASSUNTO.IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA-IRPF
Exercício:2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM BASE DE CÁLCULO -EXCLUSÃO
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos tributados na
Declaração de Ajuste Anual correspondente.
Recurso especial negado.
Por outro lado, não se pode – de forma apressada – concluir que qualquer valor
constante da Declaração Anual de Ajuste (DIRPF) tenha o condão de afastar a
presunção de omissão de rendimentos por depósito bancário de origem não
identificada.
Repara-se que a declaração de valores como isentos, de tributação exclusiva ou
como receitas da atividade rural, não tem o mesmo efeito da presunção legal, de trazer
à tributação os montantes transitados por conta-corrente. Portanto, para eles aplica-se
a regra geral, de comprovação de origem por documentação específica, como, por
exemplo:
- no caso de lucros ou dividendos isentos distribuídos, a correspondente
documentação da pessoa jurídica, confirmando a existência dos lucros e sua efetiva
distribuição ao sujeito passivo;
- no caso de aplicações financeiras com tributação exclusiva na fonte, a
correspondente documentação da instituição financeira, confirmando a ocorrência da
aplicação e o efetivo recebimento dos correspondentes valores; e
- no caso de receitas da atividade rural, a documentação confirmando o
recebimento dos valores e a comprovação da correspondente dedução das despesas a
ela relacionadas. (Grifou-se)
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

Embora já tenha trilhado por caminho semelhante ao delineado no Acórdão no
9202-003.901, refletindo melhor a respeito do tema, entendo que esse raciocínio não deve ser
aplicado de forma indiscriminada. Em se tratando de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
sobretudo daqueles sujeitos a retenção de IRPF ou de contribuição destinada à Previdência
Social, embora admita a hipótese de que esses tenham transitado pelas contas bancárias do
contribuinte, depreendo ser absolutamente improvável que a Fiscalização os inclua entre os
depósitos tidos como de origem não comprovada. Além do que, caso isso venha a ocorrer, não há
maiores dificuldade por parte do autuado em comprovar a origem e causa de tais pagamentos.
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao
Fisco como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e idônea para
confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata da presunção
de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996 não pode se estender a
valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas, sobretudo, reitere-se, quando tais
valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou de contribuição destinada à Previdência
Social, como no caso do valores recebidos a título de rendimentos tributáveis das empresas
GEAC
CONSTR.
INCORP.
LTDA.,
CNPJ
no
00.511.873/0001-69
e
BRASÍLIA
COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no 33.477.670/0001-52.
Insta rememorar que o Auto de Infração decorreu i) da constatação pelo Fisco de
rendimentos classificados indevidamente na DIRPF como derivados da atividade rural; e ii) de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Em vista disso, o Contribuinte infere que, tendo havido a autuação por depósitos
bancários, há de se considerar que a totalidade de suas movimentações financeiras foi
identificada pelo Fisco, o que tornaria impossível a convivência dessa autuação com a autuação
por requalificação da tributação de rendimentos já declarados. Prossegue arguindo que, se os
rendimentos de atividade rural já estão sendo tributados pela tributação normal em razão da
glosa das receitas, a tributação dos mesmos valores no lançamento do IRPF sobre a suposta
omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada
representa evidente tributação em duplicidade.
Por outro lado, aduz que, uma vez tendo logrado êxito em restabelecer sua
tributação como atividade rural, é de rigor que seja reconhecida a impossibilidade de a
autoridade fiscal manter tais rendimentos como se fossem tributáveis por depósitos bancários,
uma vez que esses também foram devidamente identificados como oriundos de operações
agrícolas. O acórdão fustigado, segundo informa, teria avaliado a documentação carreada aos
autos e reconhecido a origem desses recursos.
Sobre essas considerações, convém esclarecer que inexiste nos autos qualquer
elemento de prova que possa indicar que todos os rendimentos considerados como omitidos pelo
Sujeito Passivo tenham decorrido do exercício da atividade rural que afirma exercer. Tanto assim
o é que o acórdão desafiado, embora tenha reconhecido que parte desses depósitos tiveram sua
origem comprovada, excluindo-os do lançamento, manteve outra parte da autuação baseada na
presunção de omissão de rendimentos em virtude de depósitos de origem não comprovada. Aliás,
sequer há recurso admitido que possibilite a rediscussão desse tema, o que o torna definitivo na
esfera administrativa.
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

Relativamente à asserção de que a decisão atacada teria reconhecido a origem de
depósitos bancários relacionados à atividade rural a partir da avaliação de provas apresentadas no
curso do processo administrativo, cumpre destacar que tal informação não é condizente com o
que se extrai dos autos. Em que pese as alegações do Contribuinte, fato é que a exclusão dos
valores relacionados à atividade rural, da base de calculo do lançamento efetuado por presunção,
decorreu do entendimento do Colegiado a quo de que devem ser expurgados da base de cálculo
da omissão de rendimento decorrente de depósitos bancários os valores efetivamente declarados
como tributáveis, não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte, tendo em vista que esses
teriam transitado pelas contas bancárias avaliadas, ou seja, não houve a indicação de provas
aptas a comprovar a origem e a causa dos depósitos. Senão vejamos trechos de referido acórdão
a respeito do tema:
3. Da duplicidade do lançamento
Destaco que a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
avançado no sentido de mitigar o rigor da análise individualizada dos créditos,
permitindo, por exemplo, que os rendimentos informados nas declarações de ajuste
anual da pessoa física, desde que não expressamente vinculados aos depósitos bancários
de origem não comprovada, pois nesse caso seriam excluídos pela própria fiscalização,
sejam excluídos em bloco. Neste sentido, cito os Acórdãos no 210200.430 (2a Turma
Ordinária/1a Câmara/2a Seção/CARF), sessão de 03/12/2009, relator o Conselheiro
Giovanni Christian Nunes Campos, por unanimidade; 220200.415 (2a Turma
Ordinária/2a Câmara/2a Seção/CARF), sessão de 04/02/2010, relator o Conselheiro
Nelson Mallmann, por maioria.
A questão é que não parece plausível defender que somente os rendimentos informados
na declaração de ajuste anual não tenham transitado pelas contas bancárias, o que
implicaria dizer que somente os rendimentos omitidos transitam pelas contas bancárias.
Ora, é razoável compreender que, além dos rendimentos omitidos, todos os ingressos de
recursos declarados oportunamente pelo contribuinte, seja a título de rendimentos
tributáveis, não tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte, transitam, igualmente,
pelas contas bancárias do fiscalizado, devendo, assim, os correspondentes valores serem
excluídos em bloco da base de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
[...]
Portanto, sobre tal alegação, dou provimento ao recurso para que sejam excluídos da
base de cálculo da omissão de rendimento decorrente de depósitos bancários de origem
não comprovada os rendimentos efetivamente declarados como tributáveis, não
tributáveis e tributáveis exclusivamente na fonte.
[...]
5. Da omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada
[...]
No que se referem aos depósitos bancários vinculados à atividade rural, cabe destacar
que os depósitos relativos ao recorrente já serão excluídos, em razão da alegação de
duplicidade do lançamento, considerando os valores declarados como decorrentes da
atividade rural.
[....] (Grifou-se)
Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9202-008.669 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.721564/2014-54

De outra parte, embora não concorde com o juízo veiculado no decisum sob
confronto, não se pode olvidar que o Colegiado ordinário reconheceu ter restado comprovado o
desenvolvimento de atividade rural, tal como declarada pelo Contribuinte. Além do que, não foi
devolvida a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais a discussão a respeito dessa matéria
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção
dos valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou de contribuições
destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do lançamento formalizado com base no
art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos rendimentos tributados na DAA, entendo que, no
presente caso, deve ser restabelecida a presunção em relação aos valores relacionados a
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a
tributação exclusiva/definitiva.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial para reincluir, na base de cálculo do Imposto de Renda incidente
sobre depósitos bancários sem comprovação de origem, os rendimentos tributáveis recebidos de
pessoa jurídica, os rendimentos isentos e não tributáveis e os rendimentos sujeitos a tributação
exclusiva/definitiva.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital